Tribunal: TJDFT
Processo: 0720966-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AMEAÇA. DESACATO. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. TESTE DE ALCOOLEMIA. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRESENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
I – Havendo a prática de mais de uma infração penal em concurso formal, material ou em continuidade delitiva, a definição da competência se dá pelo somatório ou exasperação da pena de um deles ou do mais grave. Se o resultado superar 2 (dois) anos, deve ser afastada a competência do Juizado Especial Criminal.
II – Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, pois não decorrido o lapso temporal entre os marcos interruptivos.
III – Comprovada a prática dos crimes de embriaguez ao volante, ameaça e desacato pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante, corroboradas pelo depoimento da testemunha, deve ser mantida a condenação.
IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V – Após a alteração determinada pela Lei no 12.760/2012, a verificação do estado de embriaguez poderá ser “obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (art. 306, § 2o, do CTB).
VI – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime for cometido com grave ameaça.
VII – Recurso conhecido. Rejeitadas as preliminares. No mérito, desprovido.